Tribunal: STJ
Processo: 0422666-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047670 - SC(2025/0422666-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO MESTIERI - RJ013645
LUCIANO PORTAL SANTANNA - RS044590
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
LUCAS DUTRA FERREIRA - RJ263965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA
A ECONOMIA POPULAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.

PRISÃO

SÚMULA
182/STJ.
PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO
ADEQUADO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em favor de acusado preso preventivamente,
contra decisão monocrática que denegou
impetrado para
habeas corpus
revogar a custódia cautelar ou substituí-la por medidas cautelares diversas,
bem como para converter a prisão em domiciliar em razão de alegadas
condições graves de saúde.
2. O agravante encontra-se preso desde
e foi denunciado, em
03/09/2025
síntese, pela prática de organização criminosa (
o,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
§4o, III); múltiplos crimes de estelionato (CP,
em concurso material
art. 171,
e formal e na forma continuada); crimes previstos na
(arts.
Lei n. 4.591/1964
65,
e § 1o, I, e 66, I e VI, em concurso material e continuidade
caput
delitiva) e infração ao
o, IX, da
relacionados à
art. 3
Lei n. 1.521/1951,
comercialização de empreendimentos imobiliários.
3. A defesa, no agravo, sustenta ausência de fundamentação idônea para
decretação e manutenção da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da
custódia em razão de afastamento de fato e formal do agravante de funções
de gestão empresarial, possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas e necessidade de prisão domiciliar em virtude de grave estado de
Documento eletrônico VDA55739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bca985e1-b527-4275-b628-f19d56679839

saúde, alegando impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento
prisional.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando suas razões se limitam a reproduzir argumentos de
irresignação anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da
e (ii) saber se há flagrante ilegalidade a justificar, ainda
Súmula 182/STJ;
que de ofício, a revogação ou substituição da prisão preventiva, seja por
ausência de fundamentos concretos, falta de contemporaneidade, suficiência
de medidas cautelares diversas ou necessidade de concessão de prisão
domiciliar em razão de quadro de saúde do agravante.
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se que o agravo regimental não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, pois o agravante limita-se a repetir argumentos já
expendidos em irresignação anterior, sem atacar concretamente os
fundamentos da decisão monocrática, o que atrai o óbice da Súmula 182/STJ
e autoriza o não conhecimento do recurso.
6. Afirma-se que o
de ofício não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal nem para suprir deficiências na impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, sendo cabível apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, inexistente na espécie.
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, vinculada
ao alegado afastamento do agravante das funções de gestão da empresa, não
foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede
sua análise originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. A decretação e a manutenção da prisão preventiva encontram-se
fundamentadas em elementos concretos extraídos das investigações e da
denúncia, que apontam a existência de organização criminosa estruturada sob
a fachada de grupo empresarial, com múltiplas empresas e SPEs (Sociedades
de Propósito Específico), captação milionária de recursos de investidores e
consumidores de boa-fé, desvio de valores, possível prática de crimes contra
a economia popular, estelionatos e lavagem de capitais em amplo lapso
temporal e em diversos Estados da federação, com clara divisão de tarefas.
9. Constata-se que ao agravante é atribuído papel relevante no grupo, como
membro do conselho de administração e articulador financeiro, beneficiário
direto de valores supostamente ilícitos, além de haver indicação de risco
concreto de fuga ao exterior e de reiteração delitiva, o que evidencia
e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem
periculum libertatis
pública e asseguramento da aplicação da lei penal, mostrando-se inadequadas
e insuficientes as medidas cautelares diversas.
10. Quanto ao pedido de prisão domiciliar por razões de saúde, conclui-se
que, embora o agravante apresente problemas de saúde, não foi comprovada a
impossibilidade de realização do tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional, inexistindo prova de que o sistema carcerário não
possa prestar a assistência necessária, motivo pelo qual não se justifica a
substituição da prisão preventiva por domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não impugna de forma específica todos os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos
anteriores, viola o princípio da dialeticidade recursal e se sujeita ao óbice da
Súmula 182/STJ.
2. O
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
habeas corpus
nem para suprir deficiências de fundamentação do recurso, sendo cabível
Documento eletrônico VDA55739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bca985e1-b527-4275-b628-f19d56679839

apenas diante de flagrante ilegalidade.
3. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa é legítima
quando lastreada em elementos concretos que demonstrem a gravidade
concreta das condutas, a estrutura e o
do grupo, o risco de
modus operandi
reiteração delitiva e o risco de fuga, revelando a necessidade da medida
extrema para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo
incabível a substituição por medidas cautelares diversas.
4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige a
demonstração de que o tratamento médico necessário não pode ser realizado
no estabelecimento prisional, não bastando a mera comprovação de
enfermidade.

arts. 5o, LXI, LXVII e 93, IX; CPC,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 240, 243, 245,
art. 932,
art. 253,
282, § 6o, 311, 312 e 313, I e II;
o, §§ 1o e 2o;
Lei n. 9.296/1996, art. 6
o, § 4o, III;
arts. 65, caput e § 1o,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Lei n. 4.591/1964,
I, e 66, I e VI;
o, IX; CP, arts. 69, 70, 71 e 171. STJ,
Lei n. 1.521/1951, art. 3
Súmula 182.
STJ, HC n. 806.676, Ministro Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, DJEN de
REsp n. 2.089.039, Ministro Marco
22/08/2025;
Buzzi, DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
relator
22/08/2025;
191.805/PA,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
10/6/2024,
20/6/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.034.017/MG,
julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
relator
29/10/2025,
5/11/2025;
422.122/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2018,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
26/3/2018;
921.153/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
4/11/2024,
7/11/2024;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
983.345/MG,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
13/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bca985e1-b527-4275-b628-f19d56679839

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047670 - SC(2025/0422666-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO MESTIERI - RJ013645
LUCIANO PORTAL SANTANNA - RS044590
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
LUCAS DUTRA FERREIRA - RJ263965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA
A ECONOMIA POPULAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.

PRISÃO

SÚMULA
182/STJ.
PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO
ADEQUADO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em favor de acusado preso preventivamente,
contra decisão monocrática que denegou
impetrado para
habeas corpus
revogar a custódia cautelar ou substituí-la por medidas cautelares diversas,
bem como para converter a prisão em domiciliar em razão de alegadas
condições graves de saúde.
2. O agravante encontra-se preso desde
e foi denunciado, em
03/09/2025
síntese, pela prática de organização criminosa (
o,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
§4o, III); múltiplos crimes de estelionato (CP,
em concurso material
art. 171,
e formal e na forma continuada); crimes previstos na
(arts.
Lei n. 4.591/1964
65,
e § 1o, I, e 66, I e VI, em concurso material e continuidade
caput
delitiva) e infração ao
o, IX, da
relacionados à
art. 3
Lei n. 1.521/1951,
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

comercialização de empreendimentos imobiliários.
3. A defesa, no agravo, sustenta ausência de fundamentação idônea para
decretação e manutenção da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da
custódia em razão de afastamento de fato e formal do agravante de funções
de gestão empresarial, possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas e necessidade de prisão domiciliar em virtude de grave estado de
saúde, alegando impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento
prisional.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando suas razões se limitam a reproduzir argumentos de
irresignação anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da
e (ii) saber se há flagrante ilegalidade a justificar, ainda
Súmula 182/STJ;
que de ofício, a revogação ou substituição da prisão preventiva, seja por
ausência de fundamentos concretos, falta de contemporaneidade, suficiência
de medidas cautelares diversas ou necessidade de concessão de prisão
domiciliar em razão de quadro de saúde do agravante.
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se que o agravo regimental não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, pois o agravante limita-se a repetir argumentos já
expendidos em irresignação anterior, sem atacar concretamente os
fundamentos da decisão monocrática, o que atrai o óbice da Súmula 182/STJ
e autoriza o não conhecimento do recurso.
6. Afirma-se que o
de ofício não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal nem para suprir deficiências na impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, sendo cabível apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, inexistente na espécie.
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, vinculada
ao alegado afastamento do agravante das funções de gestão da empresa, não
foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede
sua análise originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. A decretação e a manutenção da prisão preventiva encontram-se
fundamentadas em elementos concretos extraídos das investigações e da
denúncia, que apontam a existência de organização criminosa estruturada sob
a fachada de grupo empresarial, com múltiplas empresas e SPEs (Sociedades
de Propósito Específico), captação milionária de recursos de investidores e
consumidores de boa-fé, desvio de valores, possível prática de crimes contra
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

a economia popular, estelionatos e lavagem de capitais em amplo lapso
temporal e em diversos Estados da federação, com clara divisão de tarefas.
9. Constata-se que ao agravante é atribuído papel relevante no grupo, como
membro do conselho de administração e articulador financeiro, beneficiário
direto de valores supostamente ilícitos, além de haver indicação de risco
concreto de fuga ao exterior e de reiteração delitiva, o que evidencia
e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem
periculum libertatis
pública e asseguramento da aplicação da lei penal, mostrando-se inadequadas
e insuficientes as medidas cautelares diversas.
10. Quanto ao pedido de prisão domiciliar por razões de saúde, conclui-se
que, embora o agravante apresente problemas de saúde, não foi comprovada a
impossibilidade de realização do tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional, inexistindo prova de que o sistema carcerário não
possa prestar a assistência necessária, motivo pelo qual não se justifica a
substituição da prisão preventiva por domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não impugna de forma específica todos os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos
anteriores, viola o princípio da dialeticidade recursal e se sujeita ao óbice da
Súmula 182/STJ.
2. O
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
habeas corpus
nem para suprir deficiências de fundamentação do recurso, sendo cabível
apenas diante de flagrante ilegalidade.
3. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa é legítima
quando lastreada em elementos concretos que demonstrem a gravidade
concreta das condutas, a estrutura e o
do grupo, o risco de
modus operandi
reiteração delitiva e o risco de fuga, revelando a necessidade da medida
extrema para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo
incabível a substituição por medidas cautelares diversas.
4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige a
demonstração de que o tratamento médico necessário não pode ser realizado
no estabelecimento prisional, não bastando a mera comprovação de
enfermidade.

arts. 5o, LXI, LXVII e 93, IX; CPC,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 240, 243, 245,
art. 932,
art. 253,
282, § 6o, 311, 312 e 313, I e II;
o, §§ 1o e 2o;
Lei n. 9.296/1996, art. 6
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

o, § 4o, III;
arts. 65, caput e § 1o,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Lei n. 4.591/1964,
I, e 66, I e VI;
o, IX; CP, arts. 69, 70, 71 e 171. STJ,
Lei n. 1.521/1951, art. 3
Súmula 182.
STJ, HC n. 806.676, Ministro Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, DJEN de
REsp n. 2.089.039, Ministro Marco
22/08/2025;
Buzzi, DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
relator
22/08/2025;
191.805/PA,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
10/6/2024,
20/6/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.034.017/MG,
julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
relator
29/10/2025,
5/11/2025;
422.122/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2018,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
26/3/2018;
921.153/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
4/11/2024,
7/11/2024;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
983.345/MG,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
13/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de PAULO HENRIQUE
BARROZO FABBRIANI contra Decisão de fls.
que denegou o
.
471/484,
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em
e denunciado como
03/09/2025
incurso no
o, § 4o, III, da
no
do Código Penal por 06
art. 2
Lei n. 12.850/2013;
art. 171
(seis) vezes na forma do
do Código Penal; no
do Código Penal, por 09
art. 70
art. 171
(nove) vezes, na forma do
do Código Penal; no
na forma do
art. 69
art. 171
art. 71,
ambos do Código Penal; no
, por 14 (quatorze) vezes (nove vezes por
art. 65, caput
anúncios no sítio eletrônico e cinco vezes por placas); e no
§ 1o, I, ambos da
art. 65,
na forma do
do Código Penal (por meio do
) e no
§
Lei n. 4.591/1964,
art. 71,
site
art. 65,
1o, I, da
por 02 (duas) vezes (por meio do
e do
), na
Lei n. 4.591/1964
Instagram
e-mail
forma do
do Código Penal; no
I, da
por, ao menos 52
art. 69,
art. 66,
Lei n. 4.591/1964
(cinquenta e duas) vezes e
VI, da
por, ao menos, 04 (quatro)
art. 66,
Lei n. 4.591/1964
vezes, na forma do
do Código Penal e no
o, IX, da
(fls.
art. 69
art. 3
Lei n. 1.521/1951
).
32/86
Irresignada, a Defesa impetrou
e o Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Santa Catarina denegou a ordem (fls.
).
178/183
Em razões recursais, sustenta a Defesa a ausência de fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão, que estaria amparada na gravidade abstrata
dos delitos.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Entende que o juízo que decretou a prisão preventiva não justificou o não
cabimento das medidas cautelares diversas, o que deve ser reconhecido e, assim,
reconhecida a ilegalidade do ato judicial que privou – e ainda priva – o paciente de sua
(fl. 495).
liberdade
Assevera que a justificativa da prisão seria o envolvimento do agravante nas
decisões estratégicas da estrutura societária da empresa, na qualidade de membro do
Conselho de Administração, no entanto, assevera que o agravante, em razão de Acidente
Vascular Cerebral (AVC) e suas complicações, desligou-se de fato de suas funções na
empresa em setembro de 2024, sendo formalmente destituído do Conselho de
(fl. 497).
Administração em abril de 2025
Pontua que embora tenha havido a destituição oficial em abril de 2025, a
operação foi deflagrada em setembro de 2025 e, considerando que a prática delitiva está
adstrita à gestão empresarial, não há contemporaneidade na prisão vinculada a uma
função e cargo que o agravante não exercia há - oficialmente - 06 (seis) meses - e de
(fl. 498).
fato há 11 (onze) meses
Afirma que o agravante não possui condições de saúde capaz de, seguramente,
permanecer no ambiente prisional, que sabidamente não garantirá as condições
necessárias à segurança e manutenção de sua integridade física e de sua vida (fl. 502).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importa registrar que é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que o agravo regimental deve trazer fundamentos novos, consistentes e
capazes de infirmar a decisão monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios
fundamentos. O recurso que se limita a reproduzir os argumentos anteriormente
expostos, sem enfrentar as razões de decidir da decisão agravada, incorre em flagrante
violação ao princípio da dialeticidade recursal (HC n. 806.676, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJEN de
REsp n. 2.089.039, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
22/08/2025;
.
22/08/2025)
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Na hipótese, consoante transcrito, o agravante limitou-se a repetir os
fundamentos já expendidos em irresignação anterior, sem atacar os fundamentos da
decisão agravada.
Logo, inafastável a incidência da
que assim dispõe:
Súmula n. 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que a decisão foi genérica ao aplicar as Súmulas n.
7 e 182 do STJ, argumentando que a quantidade de droga apreendida é
ínfima e não caracteriza tráfico, pleiteando a desclassificação para uso
pessoal (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus de ofício.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, por ausência de ataque concreto aos fundamentos da decisão
recorrida e pela impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício
para suprir deficiências recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e se é possível a
concessão de habeas corpus de ofício para suprir deficiências recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
conforme Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

6. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
do
art. 932, inciso III,
CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, exige que o recorrente
art. 253,
ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a mera reiteração de argumentos.
7. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em caso de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
.
ante o óbice da Súmula 182 do STJ
2. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em
.
caso de flagrante ilegalidade
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 977.386/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
1/2/2019;
AREsp n. 2.857.704/MS,
Neto, Quinta Turma, DJEN de 13/5/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.985.554/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
21/10/2025,
27/10/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Petição de reconsideração recebida como agravo regimental.
2. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os
.
fundamentos da decisão atacada
3. A defesa não demonstrou o atendimento do requisito da dialeticidade nas
, tal como apontada na decisão agravada.
razões do pedido de reconsideração
4. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.028.257/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
1/10/2025,
6/10/2025
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Nestes termos, ante a inobservância do Princípio da Dialeticidade, o presente
agravo não comporta conhecimento.
No tocante à tese da
da prisão preventiva, cumpre
contemporaneidade
salientar que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão
impugnado, o que impede a manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão
de instância. No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
.
CONTEMPORANEIDADADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal
decorrente da ausência de contemporaneidade na prisão preventiva,
fundamentação deficiente da pronúncia e ausência de elementos concretos
que justificassem a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao
manter a prisão preventiva, está devidamente fundamentada em elementos
concretos que justifiquem a necessidade da medida extrema, considerando a
alegação de ausência de contemporaneidade, a fundamentação per
relationem na pronúncia e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais não foi apreciada na
decisão impugnada, configurando hipótese de inovação recursal, o que
impede sua análise.
4. A tese de ausência de contemporaneidade não pode ser acolhida por esta
Corte, na medida que não foi analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de resguardar a
ordem pública, considerando a periculosidade social dos réus evidenciada
no modus operandi do ato criminoso e na conveniência da instrução criminal.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

6. A possibilidade de intimidação de testemunhas ou vítimas decorrente da
liberdade dos acusados é motivo suficiente para a manutenção da ordem
pública e a realização da instrução criminal.
7. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos
recorrentes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. A fundamentação per relationem na decisão de pronúncia é válida, desde
que se reporte aos fundamentos do decreto de prisão preventiva e as
circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão permaneçam incólumes.
9. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu
que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos
da prisão cautelar.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e
improvido.
Tese de julgamento:
1. Teses não analisadas pelo Tribunal não podem ser acolhidas por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva
pode ser mantida quando há elementos concretos que indicam a necessidade
de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a
aplicação da lei penal. 3. A fundamentação per relationem na decisão de
pronúncia é válida, desde que se reporte aos fundamentos do decreto de
prisão preventiva e as circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão
permaneçam incólumes. 4. Não há ilegalidade na negativa do direito de
recorrer em liberdade aos réus que permaneceu preso durante a instrução
criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 413, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
716.773/SC,
24.05.2022; STJ, AgRg no H
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
846.832/TO,
Turma, julgado em 11.12.2023, DJe de 15.12.2023; STJ, RHC 81.745/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
01.06.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
582.995/MG,
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi,
396.974/BA,
Quinta Turma, julgado em 22.08.2017; STJ, AgRg no HC
Rel.
950.835/ES,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.2.2025,
DJEN de 13.2.2025; STJ RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
26.379/MG,
Turma, julgado em 3.11.2009, DJe de 7.12.2009; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
655.188/PE,
10.08.2021.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
223.358/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
17/12/2025,
22/12/2025
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade na espécie, senão vejamos.
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
473/483
grifamos):
[...] É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o
habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas
regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts.
64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o
entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de
856.046/SP,
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
24/10/2023,
30/10/2023)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas
corpus, de ofício.
(fls.
- grifamos):
Consta do decreto de custódia cautelar
169/176

[...] No caso, denota-se que o Ministério Público, no âmbito da 2a
Promotoria de Justiça de Itapema, instaurou Procedimento
Investigatório Criminal (PIC) sob o n. 06.2024.00004136-0 e autos n.
5003176- 56.2024.8.24.0505 para averiguar o suposto cometimento de
múltiplas infrações penais, como organização criminosa, crimes contra
a economia popular e lavagem de dinheiro, por parte do grupo
liderado por Bruno Sequeira Fabbriani, acionista proprietário da
Empresa Bfabbriani S. A., dentre outros envolvidos, a partir da venda
de empreendimentos sem efetiva capacidade de entrega, configurando,
em tese, operações conhecidas como "pirâmides financeiras" (processo
evento 1, DOC1).
5003176-56.2024.8.24.0505/SC,
Demais disso, infere-se que já houve a decretação de algumas medidas
acerca dos fatos nos autos n. 5003415-60.2024.8.24.0505,
cautelares
tais como a quebra de sigilo bancário (período:
a
01/01/2018
),
31/10/2024
fiscal (período: 2018 a 2024) e telemático (período:
, por meio das quais foram
a
dos investigados
08/10/2019
04/11/2024)
constatados possíveis esquemas fraudulentos.
De acordo com a investigação realizada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas - GAECO, foi
possível identificar que o grupo econômico da BFFABBRIANI é
, a saber: 1) BFABBRIANI
composto por 7 (sete) empresas
Incorporadora - CNPJ:
; 2) BFABBRIANI S. A. -
28.205.851/0001-90
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

CNPJ:
; 3) BFABBRIANI Imóveis - CNPJ:
38.367.863/0001-74
; 4) BFABBRIANI Gestão e Apoio Ltda - CNPJ:
43.550.940/0001-67
; 5) BFABBRIANI Crédito Imobiliário Asset -
34.886.318/0001-33
CNPJ:
; 6) BFABBRIANI Participações - CNPJ:
45.776.307/0001-17
; 7) ENTERPRISE Construções
- CNPJ:
21.575.264/0001-43
S/A
Além disso, apurou-se que a BFABBRIANI
51.455.980/0001-58.
também possui uma Holding com sede no estado de
(ev.
Delaware/EUA
1.4, fl. 06).
Mais à frente, extrai-se do relatório de diligências confeccionado pelo
Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas -
GAECO (ev. 1.4, fls. 06-07 e fls. 32 e 33), que:
Para cada empreendimento, a BFFABBRIANI formou uma
sociedade limitada de propósito específico (SPE). Dessa forma,
atualmente há aproximadamente 43 (quarenta e três) outras
empresas, cuja composição societária, na maioria das vezes,
inclui a BFFABBRIANI incorporadora e BRUNO SEQUEIRA
FABBRIANI.
[...] Das 43 (quarenta e três) SPEs, apenas 16 (dezesseis) estão
sendo comercializadas com os consumidores da empresa,
conforme apurado em pesquisa no site oficial BFABRRIANI.
Dentre elas, na cidade de
existe somente um
Itapema/SC
(Residencial ARMONA) que foi concluído e entregue aos
compradores, no entanto, este empreendimento apresentou
diversas irregularidades estruturais, além da falta de
individualização adequada das matrículas, o que gerou, inclusive,
um processo judicial no TJSC.
Além deste, apenas um empreendimento em Itapema encontra-se
em fase final de construção (Residencial VILLA). Se isso não
bastasse, o prazo para a entrega previsto para junho de 2024, já
foi extrapolado.
Os outros 12 (doze) empreendimentos de Itapema sequer saíram
do papel, pois anda não iniciados, ou apresentam percentual de
execução insignificante.
[...]
Com base em pesquisa no site
, verificamos diversas
ReclameAqui
reclamações. Em muitas dessas reclamações, os próprios
corretores que intermediaram as vendas com os clientes da
BFabbriani alegam que não receberam as comissões devidas
pelas vendas, conforme demonstrado nas capturas de tela abaixo:
[...]
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Colhe-se das investigações, vale dizer, o envolvimento dos investigados
no suposto cometimento de crimes contra a economia popular,
estelionato, associação criminosa e possíveis operações de lavagem de
dinheiro, a saber (ev. 1.1, fls. 04-05):
[...] 5. Do bloqueio dos perfis dos investigados mantidos na rede social
Instagram
De pronto, entende-se que a medida de bloqueio dos perfis dos
investigados mantidos na rede social denominada de "Instagram"
mostra-se proporcional e necessária com o intuito de fazer cessar a
prática dos possíveis ilícitos cometidos por estes e garantir a
efetividade da tutela jurisdicional, notadamente porque a liberdade de
expressão não pode ser invocada como salvaguarda para a prática de
atividades criminosas, especialmente se os perfis podem ser utilizados
para a publicidade e venda de empreendimentos imobiliários sem a
devida incorporação imobiliária, como irá se apurar nas investigações
deste caso, ou seja, a medida se mostra fundada para interromper a
continuidade das infrações penais, em tese, cometidas e proteger a
sociedade.
6. Da prisão preventiva
Para a decretação da prisão preventiva, a lei processual penal exige a
reunião de, pelo menos, quatro requisitos: três fixos e um variável. Os
primeiros são a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O outro
pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a
conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei
penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).
Além disso, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o
crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a
quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a
garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (artigo 313 do Código de
Processo Penal).
No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria das
condutas típicas, em tese, perpetradas pelos representados, bem como,
o perigo gerado pelo estado de liberdade, estão presentes nos
elementos informativos já constantes do presente feito, conforme
exposto anteriormente e que será melhor elucidado, a seguir (ev. 1.31,
fl. 11):
A análise do conteúdo da quebra de sigilo temático permitiu
elucidar a estrutura hierárquica e operacional do grupo.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

1) BRUNO SEQUERIA FABBRIANI foi identificado como sócio
majoritário, principal gestor e agente decisório de todas as
movimentações financeiras. Em diversas operações, foi
destinatário direto de recursos supostamente oriundos das SPEs,
especialmente por meio da empresa BFABBRIANI S.A.
2) MARIA EDUARDA BRAGA PADILHA FABBRIANI, esposa de
BRUNO, também figura como beneficiária de expressivos
valores, na qualidade de sócia da empresa BFABBRIANI
IMOVEIS e ocupava o cargo gestora de recursos humanos do
grupo.
3) VICTORIA SIQUEIRA FABBRIANI, Irmã de BRUNO, exerce a
função jurídica e integra o conselho de administração da
BFABBRIANI, participando das decisões estratégicas.
4) PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI FILHO, irmão
de BRUNO, atua como superintendente regional sul e
coordenador de novos negócios.
5)
, pai de
PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI
BRUNO, VICTORIA e PAULO FILHO, atua como membro do
conselho de administração do grupo, exerce influência
.
significativa nas decisões estratégicas e financeiras
Demais disso, a descrição detalhada dos papéis exercidos pelos
investigados e terceiros vinculados restou descrita no relatório de
acostado no ev. 1.32, fls. 01- 05, que
investigação
demonstra indícios
. Do mesmo modo,
suficientes de autoria dos delitos, em tese, praticados
a prova da materialidade, além do que restou exposto nos tópicos
anteriores, encontra-se demonstrada, nesta análise sumária, através
das conversas mantidas entre os investigados por meio do aplicativo
(ev. 1.33, fls. 12-13, ev. 1.34, 1.35, 1.36 e 1.39).
WhatsApp
Ademais, os crimes supostamente praticados atendem o requisito
previsto no artigo 313, inciso I, do Código Penal. Resta, pois,
assentado o fumus comissi delicti.
No que tange periculum in libertatis, a segregação do representado, é
.
necessária para a garantia da ordem pública
Sobre a garantia da ordem pública, assevera-se:
[...] Cabe pontuar, ainda, que o Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas - GAECO, no relatório de
investigações, sugeriu a decretação de prisão preventiva dos
investigados (ev. 1.56, fl. 02):
Decretação de Prisão Preventiva de BRUNO SEQUEIRA
FABBRIANI, MARIA EDUARDA BRAGA PADILHA FABBRIANI
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

e
, diante da
PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI
gravidade concreta dos fatos apurados, da reiterada atuação
voltada à suposta ocultação de valores, da manutenção de
estrutura societárias ativas utilizadas para a continuidade dos
atos ilícitos, evidente falsificação e alteração de documentos,
influência direta sobre seus colaboradores, a qual possuem
visível e real medo e temor, principalmente de BRUNO nas
conversas colacionados, além da elevada possibilidade de fuga
do pais, após a constituição de Holding em Delaware/EUA,
abertura de contas e transferência de recursos para o exterior,
conduta que implicaria a existência de risco concreto da prática
.
de novos crimes de lavagem de ativos
[...]
7. Ante ao exposto, DEFERE-SE os requerimentos formulados pelo
Ministério Público, na forma da fundamentação, para o fim de:
7.1 AUTORIZAR a busca e apreensão domiciliar, nos termos do artigo
240 do Código de Processo Penal, a ser realizada com relação às
pessoas e endereços indicados no ev. 1.1, fls. 27-32, a fim de que sejam
apreendidos bens
instrumentos (telefones celulares, computadores,
e/ou
mídias, anotações, documentos, etc.) relacionados aos crimes narrados
nestes autos e que sirvam de elementos de convicção da prática
delituosa, no período compreendido entre às 06h00min e 18h00min.
EXPEÇA-SE mandado, com prazo de validade de 30 (trinta) dias,
observando-se o disposto no artigo 243 do Código de Processo Penal,
observando-se, quando do seu cumprimento, os ditames processuais e
constitucionais que disciplinam a execução do ato, inclusive quanto às
cautelas exigidas pelo artigo 245 e parágrafos do Código de Processo
Penal.
Finda a diligência, deve ser lavrado o competente auto
circunstanciado, a ser encaminhado a este Juízo em até 02 (dois) dias
após sua realização (CPP,
§ 7o).
art. 245,
7.2 AUTORIZAR a interceptação das comunicações telefônicas e
telemáticas dos terminais indicados no ev. 1.1 , fls. 46-47, pelo prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da data da efetiva implementação de cada
número, com possibilidade de renovação com o devido pedido.
Expeçam-se os mandados individualmente para cada operadora, de
forma a preservar o sigilo das informações e angariar celeridade à
implementação das medidas investigatórias, esclarecendo que
eventuais informações solicitadas pelas companhias, em função das
ordens, deverão ser repassadas aos integrantes do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).
Cumprida a diligência, deverá o MPSC dar cumprimento ao disposto no
o, §§ 1o e 2o, da
art. 6
Lei n. 9.296/96.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

As empresas de telefonia deverão adotar as seguintes providências,
logo após o recebimento do mandado original
fac simile, dentro
e/ou
de no máximo 24 horas:
a) Monitoramento e a interceptação das comunicações telefônicas e
eventuais comunicações telemáticas dos terminais indicados acima,
bem como, quanto às linhas de telefones celulares, de seus respectivos
números de serial ou IMEI, os quais deverão ser informados pelas
respectivas operadoras de telefonia celular das linhas acima indicadas,
os quais permitirão acesso a dados e informações gerados pelo uso de
cada aparelho, mesmo que sejam trocados os “chips”, prática
constante no meio criminoso;
[...] 7.7
dos investigados
DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA
BRUNO SEQUEIRA FABBRIANI, MARIA EDUARDA BRAGA
PADILHA
FABBRIANI,
PAULO
HENRIQUE
BARROZO
e VICTORIA SIQUEIRA FABBRIANI, com base no
FABBRIANI
§ 6o,

caput, e
I e II, todos
art. 282,
c/c art. 311, c/c art. 312,
art. 313,
do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...]
Consta do acórdão (fls.
- grifamos)
180/183
:
[...] Ainda, nos autos n. 5003631-84.2025.8.24.0505, foram indicados
e
os fundamentados para manutenção da prisão
indeferimento da
(Evento 205):
conversão em domiciliar
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
P. H. B. F.
A defesa do investigado P. H. B. F. postulou a revogação da
prisão preventiva deste, sob o argumento de que não estão
preenchidos os requisitos para a decretação da segregação
cautelar, isto é que inexiste prova de materialidade e de risco à
ordem pública. Pleiteou, de forma subsidiária, a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares ou a conversão da
prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que
realizou dois procedimentos cirúrgicos no ano de 2024 e
necessita do uso diário de medicação e de atividade física
(ev. 155.1).
supervisionada
Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de revogação e a expedição de ofício à Unidade Prisional
a fim de verificar o estado de saúde do apenado, assim como o
fornecimento de medicação oral e a possibilidade de oferta de
eventual tratamento médico (ev. 175.1).
É o breve relato.
Decide-se.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

[...] Feitas essas considerações e após detida análise dos autos,
verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que
embasaram a decisão de decretação da prisão preventiva do
investigado, inexistindo elementos novos que justifiquem a
revogação da medida, especialmente pelo fato de a decisão ter
sido recentemente proferida por este juízo (ev. 7.1).
Demais disso, a prova da materialidade e os indícios de autoria
, em tese, perpetrada pelo investigado, como
das condutas típicas
ponderou o Ministério Público "[...] são constatadas a partir do
Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2024.00004136-0 e
no bojo dos Autos ns. 5003631-84.2025.8.24.0505 e 5003415-
60.2024.8.24.0505, especialmente por meio do relatório
originado na Ouvidoria (ev. 1, doc.
dos Autos n. 5003631-
2/3
84.2025.8.24.0505), do relatório de diligência do GAECO (ev. 1,
doc. 4-7), das informações e documentos (contratos)
encaminhadas pelo Ministério Público Federal (ev. 1, doc. 9-30),
pelos contratos formalizados com as vítimas, pelos dados
telemáticos, bancários e fiscais, pelo relatório de investigação
(ev. 1, doc. 31-56). [...]
análise telemática, bancária e fiscal
extrai-se das trocas de mensagens, das quebras de sigilo
bancário, da realidade administrativa e financeira do grupo
BFABBRIANI e das SPE ́s, assim como do resultado da atividade
desenvolvida pela empresa com a conclusão e entrega de apenas
uma obra frente a inúmeros lança2alores vultosos às pessoas
físicas do grupo para cobrir gastos pessoais elevadíssimos, indica
todo um engodo desenvolvido para a obtenção de vantagem
econômica ilícita. Há justa causa (materialidade e autoria)
suficiente que demonstram que PAULO HENRIQUE atuava
como um articulador do grupo e recebedor de valores derivados
das práticas ilícitas da organização criminosa, tendo
. [...] é
efetivamente recebido vantagem ilícita diretamente
evidente o risco à aplicação da lei penal, ainda sendo necessário
indicar o risco de fuga, já que os elementos de prova dão conta
de uma possível tentativa de fuga do país, o que denota que as
medidas cautelares são absolutamente insuficientes para o caso,
de modo que a soltura do representado coloca em risco o próprio
andamento dos autos e a própria sobrevivência da operação, ante
indícios de elevado poder político (envolvimento estrangeiro e de
âmbito nacional do grupo – p. 307-308), público, social e
econômico que ostenta, mesmo segregado cautelarmente." (ev.
175.1).
Cabe salientar que a prisão preventiva não enseja antecipação de
culpa, de modo que qualquer questão atrelada ao mérito da
causa será objeto de análise oportuna, após o término da
instrução criminal, na prolação da sentença, em cognição
exauriente.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Nesse contexto, não há motivos para a revogação da prisão
preventiva do investigado.
Todavia, a fim de viabilizar a análise do pedido subsidiário,
defere-se o requerimento ministerial para a averiguação das
condições do investigado na unidade prisional.
[...]
b.1) A fim de viabilizar a análise do pedido subsidiário (ev.
155.1), DEFERE-SE o requerimento ministerial (ev. 175.1) e
DETERMINA-SE a expedição de ofício à Unidade Prisional
(fmsc@seap. rj. gov. br) para que informe o estado de saúde de
P. H. B. F., assim como sobre o fornecimento de medicação oral
e a possibilidade de oferta de eventual tratamento médico que se
mostre pertinente dentro da unidade, no prazo de 05 (cinco) dias.
Analisando as decisões prolatadas, verifica-se que o Magistrado de
origem fundamentou a segregação cautelar do Paciente, não havendo
falar em afronta ao
o, inciso LXVII, e 93, inciso IX, da
art. 5
Constituição Federal e ao
do Código de Processo Penal.
art. 312
O cabimento da medida encontra-se evidenciado diante da necessidade
de garantir a
, evitando a
,
ordem pública
reiteração delituosa
especialmente em razão da
e das
gravidade concreta dos delitos
.
circunstâncias da prisão
Em que pese os argumentos do Impetrante, há indicativos nos autos do
possível envolvimento do Paciente na prática de delitos contra a
economia popular, estelionato, integrar organização criminosa e
.
lavagem de capitais, com possíveis danos a diversas pessoas
A prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados
pelas informações anexadas à Inicial do Ministério Público, em
investigação realizada pelo GAECO, que indicam o possível
.
envolvimento do Paciente em parte dos crimes investigados
No ponto, destaca-se que, de acordo com as investigações e imputações
da Denúncia, o Paciente, na qualidade de membro do conselho de
administração da empresa, teria participado de "decisões estratégicas
da estrutura societária, sendo um dos principais articuladores e
.
beneficiários do esquema criminoso"
A Exordial descreve a organização criminosa da qual, em tese, o
Paciente seira integrante, indicando diversas vítimas lesadas e,
conforme entendimento desta Corte, a estrutura das organizações
criminosas investigadas e o modus operandi empregado, demonstram
.
a necessidade da segregação para garantia da ordem pública
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

[...] Ademais, a "ostentação de bons predicados (como residência fixa,
primariedade e emprego lícito) pelo agente não permite, por si só, a
revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos que a
autorizam"
(TJSC,
Habeas
Corpus
Criminal
n.
5069174-
02.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 06-12-2022).
Igualmente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão, tendo em vista que, de acordo com os autos, restou devidamente
demonstrada a necessidade da medida extrema, tornando-se descabida
a aplicação da benesse legal (Nessa direção: Habeas Corpus n.
5053213-84.2023.8.24.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara
Criminal, j. 12-09-2023).
Salienta-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva, quando
devidamente fundamentada em relação aos requisitos previstos nos
e 313 do Código de Processo Penal não configura afronta aos
art. 312
princípios constitucionais da presunção da inocência, da não
culpabilidade, e do devido processo legal. A Constituição Federal
prevê expressamente a possibilidade de prisão "[...] por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente [...]" (art. 5o, inc.
LXI).
De igual modo, embora o Paciente conte com problemas de saúde,
não restou comprovado que o tratamento não pode ser prestado no
.
interior do ergástulo
[...] Logo, não se verifica ilegalidade flagrante na segregação cautelar
do Paciente que foi devidamente motivada pelo Juízo de origem.
Ante o exposto, voto por conhecer e denegar a ordem.
Como visto, a
da custódia cautelar encontra-se
decisão/manutenção
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a
gravidade concreta das condutas do paciente, evidenciada pelo modus
operandi utilizado, registrando-se que estão sendo apuradas múltiplas
infrações penais, como organização criminosa, crimes contra a economia
popular e lavagem de dinheiro pelos investigados.
Na denúncia registrou-se que no período
, em
e
de 2017 até 2025
Itapema/SC
em outras cidades e Estados, como

Joinville/SC, Tijucas/SC, Camboriú/SC,
Barra
Rio de
e Rio Grande do Sul (fl. 34 - grifamos):
Velha/SC,
Janeiro/RJ
os denunciados BRUNO SEQUEIRA FABBRIANI, MARIA EDUARDA
BRAGA PADILHA FABBRIANI, VICTÓRIA SEQUEIRA FABBRIANI,
, MARIA CHRISTINA
PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI
VON SYDOW LINS FABBRIANI e NILSON GERALDO MARTINS, em
comunhão de esforços e união de desígnios, promoveram,
constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

criminosa, ao se associarem para o fim específico de cometer
infrações penais, notadamente crimes patrimoniais/estelionatos,
contra a economia popular e lavagem de capitais, com objetivo de
.
obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica
Registrou-se que a organização criminosa, funcionava sob a fachada do
grupo empresarial BFABBRIANI e operava por meio de 07 (sete) empresas
centrais, aproximadamente 43 SPEs (Sociedades de Propósito Específico) e
uma holding internacional sediada em
de modo que o
Delaware/EUA,
produto e proveito das infrações eram destinados, ainda em parte, ao
exterior, existindo uma estrutura hierárquica e com clara divisão de tarefas.
Destacou-se que a operacionalização do esquema envolvia a captação de
recursos milionários advindos de investidores e de consumidores de boa-fé
com a 'venda' de unidades imobiliárias em uma série de empreendimentos
que não possuíam o devido Registro de Incorporação (RI), conforme exigido
pela
além de não possuir patrimônio de afetação (fls.
Lei n. 4.591/19645,
) e, para dar aparência de legalidade ao empreendimento, os acusados
34/35
davam entrada nos protocolos junto ao Cartório de Registro de Imóveis e,
após, perdiam os prazos propositalmente, de modo que os respectivos
registros eram cancelados e, assim, o empreendimento não era legalizado (fl.
35).
Assim, apesar da captação milionária, as obras não avançavam e os
recursos eram desviados para outros empreendimentos e repassados aos
acusados direta ou indiretamente, por intermédio de pessoas jurídicas
intermediárias, como BFABBRIANI S. A. e BFABBRIANI IMÓVEIS,
sendo utilizados para pagamento de despesas pessoais e para subsidiar os
gastos de outra SPE, enquanto as obras para as quais deveriam ser
(fl. 35).
destinados ficavam sem verba
Apontou-se que
, pai de
PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI
Bruno, é
,
Membro do Conselho de Administração participando das decisões
estratégicas da estrutura societária, sendo um dos principais articuladores e
(fl. 42), consignando-se que (fls.
-
beneficiários do esquema criminoso
42/43
grifamos):
Licenciado como gestor de investimentos pela comissão de valores
mobiliários CVM e corretor imobiliário, o denunciado exercia
significativa influência nas decisões estratégicas e financeiras do
grupo, atuando como gestor informal de finanças e articulador de
blindagem patrimonial, com participação ativa em decisões que
sustentaram a estrutura fraudulenta da organização criminosa,
envio
inclusive com a articulação de abertura de contas no exterior,
de recursos e estratégias para obtenção de visto E-2.
Além disso, o referido denunciado era um dos beneficiários da
vantagem econômica auferida pela organização criminosa originados
das SPEs do grupo, os quais transitaram por empresas vinculadas,
incluindo em contas de BRUNO e de sua esposa MARIA EDUARDA,
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

antes de serem repassados à sua conta bancária pessoal e de sua
. Outrossim, auferiu vantagem em benefício próprio também por
esposa
meio dos valores advindos das pessoas jurídicas, após a lavagem de
dinheiro que era efetuada.
Consoante destacado, o paciente tinha papel relevante no grupo, pois atuava
como um articulador e recebedor de valores derivados das práticas ilícitas
da organização criminosa, tendo recebido vantagem ilícita diretamente.
Registrou-se, ainda, o risco à aplicação da lei penal, entendendo o Juízo de
origem que há risco de fuga, já que os elementos de prova dão conta de uma
possível tentativa de fuga do país, o que denota que as medidas cautelares
são absolutamente insuficientes para o caso, de modo que a soltura do
representado coloca em risco o próprio andamento dos autos e a própria
sobrevivência da operação, ante indícios de elevado poder político
(envolvimento estrangeiro e de âmbito nacional do grupo), público, social e
econômico que ostenta, mesmo segregado cautelarmente.
Inicialmente, registro que não é possível vislumbrar qualquer vício ou
irregularidade na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos
concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento
processual, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição
Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que requer a adoção
da medida cautelar mais gravosa.
Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte que é assente no sentido de
que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
728.450/SP,
em
DJe
.[...] (AgRg no HC n.
relator
09/08/2022,
18/08/2022)
1.019.718/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
21/10/2025)
Esta Corte Superior, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de
que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
790.898/DF,
julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
Ademais A indicação de fatos concretos que denotem o risco que a liberdade
do réu representa para a manutenção da ordem pública e econômica, bem
como para a preservação da instrução criminal, confere legitimidade e
higidez formal ao decreto de prisão preventiva. (HC n.
relator
422.122/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2018,
.
26/3/2018)
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Vale ressaltar que Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública. (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
921.153/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
7/11/2024)
No tocante à prisão domiciliar, o Relator do acórdão concluiu que embora o
Paciente conte com problemas de saúde, não restou comprovado que o
tratamento não pode ser prestado no interior do ergástulo (fl. 183).
Nestes termos, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem não
merece reparos, pois, ao contrário do alegado pela Defesa, não há
evidências de que o sistema prisional não consegue disponibilizar o
tratamento necessário de forma adequada.
Assim, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:
[...] Ante o exposto, denego o habeas corpus.
Consoante transcrito, a
da custódia cautelar encontra-se
decisão/manutenção
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a gravidade concreta das
condutas do agravante, evidenciada pelo
utilizado, registrando-se que
modus operandi
estão sendo apuradas múltiplas infrações penais, como organização criminosa, crimes
contra a economia popular e lavagem de dinheiro pelos investigados.
Conforme consta na denúncia, no período
, em
e
de 2017 até 2025
Itapema/SC
em outras cidades e Estados, como

Barra
Joinville/SC, Tijucas/SC, Camboriú/SC,
Rio de
e Rio Grande do Sul (fl. 34 - grifamos):
Velha/SC,
Janeiro/RJ
os denunciados BRUNO SEQUEIRA FABBRIANI, MARIA EDUARDA
BRAGA PADILHA FABBRIANI, VICTÓRIA SEQUEIRA FABBRIANI,
, MARIA CHRISTINA VON
PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI
SYDOW LINS FABBRIANI e NILSON GERALDO MARTINS, em comunhão
de esforços e união de desígnios, promoveram, constituíram, financiaram e
integraram, pessoalmente, organização criminosa, ao se associarem para o
fim específico de cometer infrações penais, notadamente crimes
contra a economia popular e lavagem de capitais,
patrimoniais/estelionatos,
.
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica
Destacou-se que a organização criminosa funcionava sob a fachada do grupo
empresarial
e operava por meio de 07 (sete) empresas centrais,

BFABBRIANI
aproximadamente 43 SPEs (Sociedades de Propósito Específico) e uma holding
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

internacional sediada em
/EUA, demonstrando-se que o produto e o proveito
Delaware
das infrações eram destinados, ainda em parte, ao exterior, existindo uma estrutura
hierárquica e com clara divisão de tarefas.
Ressaltou-se que a operacionalização do esquema envolvia a captação de
recursos milionários advindos de investidores e de consumidores de boa-fé com a
'venda' de unidades imobiliárias em uma série de empreendimentos que não possuíam o
devido Registro de Incorporação (RI), conforme exigido pela
além
Lei n. 4.591/19645,
(fls.
) e, para dar aparência de legalidade ao
de não possuir patrimônio de afetação
34/35
empreendimento, os acusados davam entrada nos protocolos junto ao Cartório de
Registro de Imóveis e, após, perdiam os prazos propositalmente, de modo que os
respectivos registros eram cancelados e, assim, o empreendimento não era legalizado
(fl. 35).
Apontou-se que apesar da captação milionária, as obras não avançavam e os
recursos foram desviados para outros empreendimentos e repassados aos acusados direta
ou indiretamente, por intermédio de pessoas jurídicas intermediárias, como
BFABBRIANI S. A. e BFABBRIANI IMÓVEIS, sendo utilizados para pagamento de
despesas pessoais e para subsidiar os gastos de outra SPE, enquanto as obras para as
(fl. 35).
quais deveriam ser destinados ficavam sem verba
Ressaltou-se que apesar de licenciado como gestor de investimentos pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e corretor imobiliário, o agravante PAULO
HENRIQUE BARROZO FABBRIANI, pai de Bruno, é Membro do Conselho de
Administração,
, sendo
participando das decisões estratégicas da estrutura societária
(fl. 42),

um dos principais articuladores e beneficiários do esquema criminoso
consignando-se que (fls.
- grifamos):
42/43
o denunciado exercia significativa influência nas decisões estratégicas e
financeiras do grupo, atuando como gestor informal de finanças e
articulador de blindagem patrimonial, com participação ativa em decisões
que sustentaram a estrutura fraudulenta da organização criminosa,
envio de
inclusive com a articulação de abertura de contas no exterior,
recursos e estratégias para obtenção de visto E-2.
Além disso, o referido denunciado era um dos beneficiários da vantagem
econômica auferida pela organização criminosa originados das SPEs do
, os quais transitaram por empresas vinculadas, incluindo em contas de
grupo
BRUNO e de sua esposa MARIA EDUARDA, antes de serem repassados à
. Outrossim,
sua conta bancária pessoal e de sua esposa
auferiu vantagem
em benefício próprio também por meio dos valores advindos das pessoas
.
jurídicas, após a lavagem de dinheiro que era efetuada
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Como apontado e demonstrado, o agravante tinha papel relevante no Grupo e
atuava como articulador e recebedor de valores derivados das práticas ilícitas da
Organização Criminosa, tendo sido comprovado que recebeu vantagem ilícita
diretamente.
Destacou-se o risco à aplicação da lei penal, entendendo o Juízo de origem que
, já que os elementos de prova dão conta de uma possível tentativa de
há risco de fuga
fuga do país, o que denota que as medidas cautelares são absolutamente insuficientes
, de modo que a soltura do representado
para o caso
coloca em risco o próprio
andamento dos autos e a própria sobrevivência da operação, ante indícios de
elevado poder político (envolvimento estrangeiro e de âmbito nacional do grupo),
.
público, social e econômico que ostenta, mesmo segregado cautelarmente
Nestes termos, não é possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na
decisão impugnada, pois aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade
da medida neste momento processual, nos termos do disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, identificando-se a situação que requer a adoção da medida cautelar
mais gravosa.
Entende esta Corte que a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela
especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi
582.326/PR,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
, a evidenciar a
4/8/2020,
13/8/2020)
.
periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
191.805/PA,
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
20/6/2024)
Ademais, [...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n.
(AgRg
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
95.024/SP,
20/2/2009)
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.034.017/MG,
julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
5/11/2025)
Assim, A indicação de fatos concretos que denotem o risco que a liberdade
do réu representa para a manutenção da ordem pública e econômica, bem como para a
preservação da instrução criminal, confere legitimidade e higidez formal ao decreto de
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
prisão preventiva.
422.122/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2018,
26/3/2018)
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

Vale ressaltar que Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
(AgRg no
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
921.153/SP,
4/11/2024,
DJe de
.
7/11/2024)
No tocante à prisão domiciliar em razão de problemas de saúde apontados, o
Relator do acórdão concluiu que embora o Paciente conte com problemas de saúde, não
(fl.
restou comprovado que o tratamento não pode ser prestado no interior do ergástulo
183).
Nestes termos, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem não
merece reparos, pois, ao contrário do alegado pela Defesa, não há evidências de
o
que
sistema prisional não consegue disponibilizar o tratamento necessário de forma adequada.
Constata-se que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
PESSOA IDOSA E DOENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação de
doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional de prestar o
.
tratamento adequado, situação não demonstrada nos autos
2. Os relatórios médicos apresentados indicam enfermidades como diabetes,
hipertensão, trombose, depressão e histórico de pneumonia, mas não
apontam a necessidade de terapias além daquelas já disponibilizadas no
ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade da prisão domiciliar.
3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento médico regular, com
fornecimento contínuo da medicação prescrita e possibilidade de
encaminhamento a unidades externas de saúde em situações de emergência,
assegurando a proteção à sua saúde.
4. A análise da alegada insuficiência do tratamento prisional demandaria
reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas
corpus.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
983.345/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
- grifamos)
13/5/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55100699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: 58477852-da3a-4cb8-bd02-db787365b149

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.670 / SC
Número Registro: 2025/0422666-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50034156020248240505 50036318420258240505 50834564020258240000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO PORTAL SANTANNA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO MESTIERI - RJ013645
LUCIANO PORTAL SANTANNA - RS044590
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
LUCAS DUTRA FERREIRA - RJ263965
CORRÉU
: BRUNO SEQUEIRA FABBRIANI
CORRÉU
: MARIA EDUARDA BRAGA PADILHA FABBRIANI
CORRÉU
: MARIA CHRISTINA VON SYDOW LINS FABBRIANI
CORRÉU
: NILSON GERALDO MARTINS
CORRÉU
: VICTORIA SEQUEIRA FABBRIANI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55363674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:46
Código de Controle do Documento: a263a585-18ea-4601-a680-0219ed1c8c9f

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO MESTIERI - RJ013645
LUCIANO PORTAL SANTANNA - RS044590
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
LUCAS DUTRA FERREIRA - RJ263965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOÃO MESTIERI, pela parte: AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BARROZO
FABBRIANI.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:46
Código de Controle do Documento: a263a585-18ea-4601-a680-0219ed1c8c9f